Tribunal: TJPA
Processo: 0014038-03.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014038-03.2019.8.14.0061

APELANTE: DANIEL DE JESUS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014038-03.2019.8.14.0061

COMARCA: TUCURUÍ - VARA CRIMINAL

APELANTE: DANIEL DE JESUS SOUSA
(DEF. PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO.

READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. DESCABIMENTO.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RETIRADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICADA.
DETRAÇÃO PENAL. PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de furto tentado, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA),
in casu
, antecedentes criminais,
na fração de 1/6, conforme jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores;

2.

Redimensionada a pena definitiva do apelante, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, com redução da reprimenda no patamar adotado por esta Corte de Justiça, 06 meses para cada atenuante
.

3.

Instituto da detração penal prejudicado, em razão de determinação da reprimenda inicial em regime aberto.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, na esteira do parecer ministerial,
para redimensionar a sanção definitiva fixada, mantendo o regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

RELATÓRIO

Daniel de Jesus Sousa,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o
condenou à pena final definitiva de 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática delitiva tipificada no art.
155, §4º, I c/c art. 14, II, ambos do CPB (tentativa de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo).

Houve substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direito: PRESTAR SERVIÇO À ORGÃO/ENTIDADE PÚBLICA (6h semanais) pelo prazo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e ter seu FINAL DE SEMANA LIMITADO (de 21h da sexta-feira às 06h da segunda-feira) pelo período de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“Narram os inclusos autos de inqu
é
rito policial, que no dia 15 de dezembro de 2019, por volta das 23h20min, o denunciado Daniel de Jesus Sousa praticou o crime de furto tentado majorado pelo repouso noturno e pelo rompimento de obst
á
culo, em um estabelecimento comercial, localizado em via p
ú
blica, à Avenida Raimundo Veridiano Cardoso, Bairro Bela Vista, ao lado da Caixa Econ
ô
mica Federal, na cidade de Tucuruí.”

O apelante postula redução da pena-base ao mínimo legal, ou alternativamente, que a circunstância valorada negativamente seja redimensionada para 1/8.

Pugna ainda pela aplicação da detração do período de prisão cautelar aplicado.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifestou-se,
pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas no sentido de não incidência da agravante da reincidência.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consoante supramencionado, o apelante requer reanálise da
dosimetria da pena
realizada, notadamente no pertinente à
conduta social
do agente, fator que incorre no cálculo da pena-base, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretens
ã
o punitiva estatal deduzida na den
ú
ncia para o fim de CONDENAR o r
é
u DANIEL DE JESUS SOUSA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do
artigo 155, §4º, inciso I c/c art. 14, II do C
ó
digo Penal Brasileiro (tentativa de furto noturno qualificado pelo rompimento de obst
á
culo).

4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do C
ó
digo Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao condenado, observando tamb
é
m o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justi
ç
a do Estado Pará: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a crit
é
rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do m
í
nimo legal".

Furto qualificado tentado

Primeiramente, a
pena-base com fulcro nas circunst
â
ncias judiciais
do artigo 59, do CPB, s
ã
o elas no presente caso para o r
é
u:

1. Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;

2. Antecedentes: elemento neutro, pois o acusado somente tem esse processo contra si;

3. Conduta Social: elemento desfavor
á
vel,
pois faz do crime um meio de vida, n
ã
o há registros de trabalho l
í
cito em sua vida pregressa.

4. Personalidade: elemento neutro no presente caso;

5. Motivos do Crime: s
ã
o os t
ó
picos da esp
é
cie, logo, vetor neutro;

6. Circunst
âncias
do Crime: elemento neutro no presente caso;

7. Consequ
ê
ncias do Crime: elemento neutro no presente caso;

8. Comportamento da V
í
tima: tamb
é
m neutro no presente caso.

Com base nas circunst
â
ncias judiciais acima, os vetores s
ã
o neutros no presente caso, por isso fixo a
pena-base em 03 (tr
ê
s) anos de reclus
ã
o e multa de 15 (quinze) dias-multa
.

Numa
segunda fase
da dosimetria, há
atenuante confiss
ã
o e agravante da reincid
ê
ncia, que se compensam
. Pelo que mantenho a pena provis
ó
ria do r
é
u para em 03 (tr
ê
s) anos de reclus
ã
o e multa de 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
da dosimetria da pena, observo que há uma causa de diminuição referente a tentativa e uma causa de aumento referente ao repouso noturno (1/3). Assim sendo, compenso ambas e MANTENHO a
PENA DEFINITIVA em 03 (tr
ê
s) anos de reclus
ã
o e multa de 15 (quinze) dias-multa.

Ressalto que a compensação se fez poss
í
vel, pois utilizei a fração de 1/3 da tentativa, pois ele já havia percorrido um longo caminho no iter criminis.

Fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo.

Doravante, como quest
õ
es necess
á
rias ao adequado cumprimento desta senten
ç
a, pondero os seguintes aspectos:

a) Substituição da Pena:
substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritiva de direitos, conforme a determinação do artigo 44, §2º, do C
ó
digo Penal Brasileiro (CPB). Portanto, o r
é
u deverá PRESTAR SERVIÇO À ORGÃO/ENTIDADE P
Ú
BLICA (6h semanais) pelo prazo de 1 ano e 6 meses e ter seu FINAL DE SEMANA LIMITADO (de 21h da sexta-feira às 06h da segunda-feira) pelo per
í
odo 1 ano e 6 meses.

b) Fixação de valor m
í
nimo indenizat
ó
rio (inciso IV, artigo 387, do CPP): Defiro o pedido do Parquet e Fixo o valor indenizat
ó
rio em R$ 1.000,00 (mil reais) que deverá ser pago diretamente às v
í
timas (50% do valor para cada uma);

c) Direito de Apelar em Liberdade (§1º, artigo 387, do CPP): concedo ao R
é
u o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista inexistirem os requisitos de qualquer esp
é
cie de prisão cautelar no presente caso.” (grifei)

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA.

d) Regime inicial de cumprimento
: ABERTO

e)

Detração: desnecess
á
ria,
considerando-se que foi aplicado o regime aberto.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

In casu
, c
onstata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante apenas um vetor judicial -
conduta social -
, fixando a pena-base do recorrente em
03 (três) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
.

Nesse ínterim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente a
conduta social
do acusado, uma vez que não houve fundamentação idônea, conforme evidencia a
Súmula nº 17
desta e. Corte (“
a
fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsitos ao tipo penal.

Observa-se ainda não haver respaldo doutrinário e jurisprudencial para considerar desfavorável ao recorrido a
conduta social do agente
.

Justifico que, para ser negativado o vetor judicial relativo à conduta social, deve ser analisado o comportamento do agente no meio em que vive, a imagem que a família e a sociedade possuem dele e não a vida voltada à prática de crimes ou a existência de outras ações ou inquéritos em curso em desfavor do réu, como fundamentado na sentença condenatória,
conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na
Súmula nº 444
do Superior Tribunal de Justiça
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Nesse sentido, igualmente, é o entendimento pacificado na Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO CONHECIDO. HOMICÍDIO. PENA-BASE. AUMENTO PELA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. No que se refere à vetorial culpabilidade, o fato de se tratar de réu que, durante quase 30 anos, atuou como militar, possuindo habilidade suficiente para evitar o dano maior, ou seja, a morte da vítima, denota reprovabilidade especial a justificar o aumento da pena-base, por ultrapassar aquela ínsita ao delito de homicídio.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social.
4. A conduta social do réu que, após se aposentar da polícia militar, ‘passou a manter casas de prostituição em diversos locais’, constitui motivação válida. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.”
(AgRg no AREsp 1599798 / MT. 2019/0304127-6. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Órgão Julgador Sexta Turma. Data do Julgamento 03/03/2020. Data da Publicação 09/03/2020). Grifei.

No caso em exame, não constando na sentença recorrida,
elementos suficientes à avaliação da vida em comunidade do recorrido ou seu convívio familiar
, a conduta social do apelante deve ser avaliada como neutra.

Contudo, na análise dos autos, observa-se que consta uma condenação criminal com trânsito em julgado pelo crime de roubo majorado no processo de nº 009221-36.2015.8.14.0061, motivo que enseja majoração da reprimenda por macular os antecedentes criminais do apelante, conforme demonstra ID nº 5548493 (fls. 1-2).

Dessa forma,
tem-se justificada a exasperação da pena-base, diante da
circunstância judicial desfavorável atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Súmula 23/TJPA -
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, por constatar presente e desfavorável ao recorrente a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, mantenho a pena-base aplicada em sentença, fixada em 03 (três) anos de reclusão, ou seja,
12 (doze) meses acima do mínimo legal.

Pensamento que se coaduna com o
quantum
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que o entendimento uníssono é que o decote necessário para cada circunstância desabonadora é de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido, colaciono julgado recente da Corte Superior,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. VETORES DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DESVALORADOS INIDONEAMENTE. VIOLAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO, PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO TEMA REPETITIVO N. 1.077.
CONFISSÃO PARCIAL QUE SE VERIFICA. ELEMENTO QUE COLABOROU PARA A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E, PORTANTO, AUXILIOU NO JUÍZO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DEVIDO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDENTE COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A revisão da dosimetria, em habeas corpus, é medida excepcional, só podendo ocorrer quando se verificar ilegalidade patente. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. Ao adotar a razão de 1/2 (metade) para majorar a pena-base acima do mínimo legal, as instâncias ordinárias referiram-se aos antecedentes do Agravado para desabonar os vetores personalidade e conduta social. Tal associação, todavia, viola orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em precedente qualificado, no qual se analisou o Tema Repetitivo n. 1.077, com a fixação da tese de que as "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (sem grifos no original). Assim, deve ser afastada da dosimetria a negativação da personalidade e da conduta social do Réu, mantido o vetor dos maus antecedentes. 4.
Não há constrangimento ilegal na aplicação da fração de 1/6 (um sexto), comumente admitida por esta Corte Superior em situações análogas, para negativar o vetor sobressalente dos antecedentes, independente do número de condenações mencionadas na primeira fase da dosimetria. Isso porque, a jurisprudência deste Tribunal permite a razão de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desabonada. Assim, havendo apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável (antecedentes), entende-se pela legitimidade do aumento da basilar 1/6 (um sexto).
5. Tendo o Réu admitido em juízo que subtraiu a bicicleta, como em outras ocasiões, e que sabia que ela era rastreada pela empresa, não admitindo, unicamente, que rompeu a trava para se apossar do bem, há que se considerar que houve, de fato, a confissão parcial do delito, apta a auxiliar na construção do conjunto probatório e, portanto, a permitir a incidência da atenuante. 6. Nos termos da Súmula n. 545 desta Corte Superior, a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, mesmo que parcial, especialmente por não se tratar de réu considerado multirrencidente na segunda fase do cálculo da pena. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 623.987/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Todavia, da análise da 2ª fase do cálculo penalógico, constata-se que o magistrado sentenciante realizou a
compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência
.

Contudo, ocorre que a condenação disposta no processo nº 009221-36.2015.8.14.0061 já foi utilizada para desvalorar os antecedentes criminais e assim exasperar a pena-base, o que torna fator impeditivo para utilizar o referido processo na agravante da reincidência. Diante disso, com vistas a evitar a ocorrência do
bis in idem
,
emprego nessa fase intermediária apenas a atenuante da confissão
para, desta forma, reduzir a pena-base em 06 (seis) meses, raciocínio uníssono adotado por esta Corte de Justiça, por aplicar o
quantum
de 06 (seis) meses por cada atenuante.

Sobre o assunto, julgado recente deste Egrégio,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE A PENA BASE, POR ENTENDER QUE A MESMA FOI IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE DOSADA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO, TENDO O MESMO AVERIGUADO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU O QUE POR SI SÓ JÁ IMPLICA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. REQUERIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIS ELEVADO. PRETENSÃO INCABÍVEL.
JUIZ A QUO QUE APLICOU AS REFERIDAS ATENUANTES DE FORMA SIMILAR COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL PARA CASOS ANÁLOGOS, POSTO QUE DECOTOU SEIS MESES PARA CADA ATENUANTE AVERIGUADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. “

(2020.01761001-63, 216.758, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/01/2021, Publicado em 14/01/2021)

Sendo assim, na fase intermediária, ante a constatação da atenuante da confissão, reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses, fixando a pena na segunda fase dosimétrica em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por entender ser a forma justa e idônea de aplicação da reprimenda.

Na terceira fase, constata-se que o magistrado sentenciante realizou, de forma escorreita, a
compensação entre a causa de diminuição (tentativa) e a causa de aumento (repouso noturno)
, utilizando a fração de 1/3 (um terço) para cada vetor.

Nesse contexto, apesar de modificado o
quantum
final

da reprimenda aplicada, não haverá
alteração do regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que foi fixado o regime menos gravoso,
regime aberto,
a teor do que estabelece o art. 33, §2º,
“c”
, do Código Penal.

Por outro lado, verifico que o montante arbitrado a título de
pena de multa
não observou a gradação do sistema trifásico da reprimenda, bem como se revela exacerbada e desproporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo, de ofício, à sua readequação, fixando-a, inicialmente em 15
dias-multa, reduzindo-a para 12 dias, ante a constatação de atenuante, pelo que a torno concreta e
definitiva em 12 (doze) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Logo, ante os argumentos supramencionados, que se coadunam com parecer exposado pelo órgão ministerial, fixo a reprimenda final definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Importante salientar que, mantenho a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direito, tal qual determinado pelo juízo
a quo
: PRESTAR SERVIÇO À ORGÃO/ENTIDADE PÚBLICA (6h semanais) pelo prazo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e ter seu FINAL DE SEMANA LIMITADO (de 21h da sexta-feira às 06h da segunda-feira) pelo período de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

De outro modo, o recorrente pugna ainda pela
detração penal
, contudo, afigura-se incabível a aplicação do instituto previsto no §2º do art. 387 do CPP, sobretudo considerando que não refletirá na alteração do regime de pena fixado, evidenciando ainda que, o referido instituto não se utiliza para diminuir a pena, mas apenas para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente.

Nesse sentido,
in casu
, foi fixado o início da reprimenda no regime mais brando, regime aberto, motivo pelo qual resta
prejudicada aplicação do instituto da detração penal.

A propósito, excerto de decisão do Tribunal Superior:
“Concedido o regime mais brando para início da execução penal, o pleito de aplicação do instituto da detração está prejudicado.”
(
(HC 438.845/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, seguindo o judicioso parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença,
redimensionando a pena definitiva
de 03 anos de reclusão, e 15 dias-multa,
para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/04/2022